Tribunal: TJES
Processo: 0014782-43.2020.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014782-43.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FERNANDO MARCAL VIEIRA

PARTE RE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO – LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – NÃO RECEPÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – SENTENÇA CONFIRMADA.

Os arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, que alicerçam a compulsoriedade da contribuição exigida pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, foram editados em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, a qual assegura, no inciso XX, do art. 5º, a liberdade de associação, postulado reproduzido no art. 13, da Constituição do Estado do Espírito Santo, não tendo sido, portanto, recepcionados pela nova ordem constitucional. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014782-43.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: FERNANDO MARÇAL VIEIRA E CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais” proposta por FERNANDO MARÇAL VIEIRA em face de CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBMEES), objetivando a liberação de pecúlio-resgate no equivalente a 100% do valor de 30 subsídios, a restituição de todas as parcelas pagas indevidamente em decorrência de filiação compulsória e contribuição obrigatória, a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e materiais, além da declaração de inconstitucionalidade incidental de legislações estaduais que regem a CBMEES.

Pela sentença de fls. 8937271, a n. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(a)
excluir o Requerente do quadro associativo da Requerida, com a subsequente abstenção dos descontos mensais,
(b)
restituir ao autor as parcelas pagas por este durante seu período de filiação compulsória, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, previsto no Decreto-Lei 20.910/32, cujo marco inicial para a contagem retroativa é a data do ajuizamento da ação, tudo com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o IPCA-E, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 08/12/2021, aplicando-se apenas a taxa SELIC.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014782-43.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: FERNANDO MARÇAL VIEIRA E CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais” proposta por FERNANDO MARÇAL VIEIRA em face de CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBMEES), objetivando a liberação de pecúlio-resgate no equivalente a 100% do valor de 30 subsídios, a restituição de todas as parcelas pagas indevidamente em decorrência de filiação compulsória e contribuição obrigatória, a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e materiais, além da declaração de inconstitucionalidade incidental de legislações estaduais que regem a CBMEES.

Pela sentença de fls. 8937271, a n. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(a)
excluir o Requerente do quadro associativo da Requerida, com a subsequente abstenção dos descontos mensais,
(b)
restituir ao autor as parcelas pagas por este durante seu período de filiação compulsória, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, previsto no Decreto-Lei 20.910/32, cujo marco inicial para a contagem retroativa é a data do ajuizamento da ação, tudo com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o IPCA-E, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 08/12/2021, aplicando-se apenas a taxa SELIC.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Na petição inicial, alega o Requerente serem inconstitucionais os descontos efetuados em favor da Caixa Beneficente dos Policiais Militares do Espírito Santo, embora exista previsão expressa nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, uma vez que a Constituição Federal assegura aos agentes públicos a liberdade de associação profissional ou sindical.

Com efeito, depreende-se dos autos que a autoridade a autarquia estadual justifica a obrigatoriedade da contribuição exigida dos militares do quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na disposição contida nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, que preceituam:

“Art. 1º - A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES criada pelo Art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória.

........................................................................................

“Art. 33 - São contribuintes obrigatórios da CAIXA os militares da ativa e inatividade remunerada da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.”

........................................................................................

“Art. 101 -

Os descontos em folha de pagamento são classificados em:

I – Contribuições para:

(...)

c)– Caixa Beneficente da Policia Militar;

(...)”

........................................................................................

“Art. 102 - Os descontos em folha de pagamento descritos no artigo anterior são ainda:

I – obrigatórios – os constantes dos itens I e II e das letras “c”, “e” e “f”

do item III do artigo precedente;

(...)”

Entretanto, os referidos dispositivos legais foram editados em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, a qual assegura, no inciso XX, do art. 5º, a liberdade de associação, postulado reproduzido no art. 13, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
verbis
: “
A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais vigentes em nossa Pátria
”.

Conclui-se, portanto, a não recepção, pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Constituição do Estado do Espírito Santo, dos dispositivos legais que alicerçam a compulsoriedade da contribuição exigida pela Apelada, com fundamento nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972.

Esta é a orientação sedimentada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento da apelação cível e remessa necessária nº 0009904-80.2017.8.08.0024 , de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E RISCOS A TERCEIROS PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente. 3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170087720, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Neste contexto, não tenho dúvida em encampar o entendimento consignado na sentença pelas judiciosas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
e que ora trago à colação:

“
(...) A parte autora alega, em suas razões iniciais, que a filiação associativa em destaque acarreta descontos mensais à ordem de 4% (quatro por cento) em seus subsídios. Além disso, assevera que não deve ser obrigatória a contribuição à Requerida, pelo que almeja sua exclusão dos cadastros de associados.

No que diz respeito à obrigatoriedade de contribuição junto à CBMEES, vejo que tal exigência viola frontalmente aos ditames constitucionais.

Em verdade, de acordo com a redação do artigo 1º do Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, “oficiais e praças [da] polícia militar, da ativa e inatividade remunerada”, são
compelidos
a contribuírem com a CBMEES – Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Ora, o texto legal não dá qualquer margem de escolha ao militar, de modo que, pelo simples fato de exercer tal nobre atividade, já percebe os descontos para o fim associativo da caixa beneficente.

É preciso asseverar que, a despeito dos valores hierárquicos e de ordem que pautam a referida instituição (Polícia Militar), a entidade tratada no caso dos autos é uma associação beneficente, cuja natureza jurídica é justamente de uma autarquia autônoma. A finalidade de toda e qualquer instituição de tal porte, desse modo, é servir àqueles que se reúnem, por livre opção, conforme diretrizes lançadas em estatuto próprio e regimento interno.

Em tal esteira, o constituinte adota a máxima da livre opção associativa, desde que para fins lícitos, vedando toda e qualquer obrigatoriedade:

Artigo 5º da CRFB/88
. [...]

XX
- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

O caso dos autos revela que o autor, na condição de militar, é compelido a se associar e a permanecer em tal situação. Os textos legais invocados pela parte demandada, em virtude de serem anteriores à atual Constituição da República Federativa do Brasil, não foram, por óbvio, recepcionados pela nova ordem. É nítida a transgressão à norma constitucional, prevista no inciso XX de seu artigo 5º, na sua dimensão negativa (direito de não se associar).

Aliás, sobre o tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu inúmeras vezes, merecendo a transcrição da seguinte ementa:

"Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (LC 1, de 26-6-1990), art. 151; Portaria 12.000-007/1996, de 9-1-1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Vedação de desconto de contribuição sindical. Violação ao art. 8º, IV, c/c o art. 37, VI, da Constituição. Reconhecimento de duas entidades representativas da Polícia Civil do Estado do Piauí.
Transgressão ao art. 5º, XX, tanto na sua dimensão positiva, quanto na dimensão negativa (direito de não se associar)
." (ADI 1.416, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10-10-2002, Plenário, DJ de 14-11-2002, (grifos nossos).

No mesmo sentido,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou a orientação no sentido de que não há obrigatoriedade do militar de permanecer associado à instituição ré, tampouco de efetuar a correspondente contribuição
. Destarte, trago à baila os seguintes julgados do tribunal local sobre o tema,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA DEVOLUÇÃO DE VALORES TERMO INICIAL pecúlio-RESGATE - RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA e provida para reformar PARCIALMENTE A R. SENTENÇA. (...) Mérito:
Este Egrégio Tribunal de Justiça já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.
10 -
Nesses termos, porque a Constituição garante que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado, é reconhecido o direito do militar estadual extinguir seu vínculo com a apelante.
11 - Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente apelante deve operar-se a partir do momento em que o autor manifestou interesse em desligar-se da associação. 12 In casu , não obstante haver nos autos comprovação de que o apelado manifestou interesse em extinguir o vínculo, de forma administrativa, o termo inicial no que se refere a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, não pode, em reexame necessário, ser alterado para momento anterior ao imposto pela sentença, em observância aos termos da Súmula nº 45, do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a reformatio in pejus para a Fazenda Pública. 13 - Deve ser aplicado em favor do servidor militar, ora apelado, a previsão contida no artigo 39, parágrafo único do Decreto nº 2.978/68 - não sendo este atingido, nem de forma indireta, pela declaração de inconstitucionalidade - , de modo que o pecúlio-resgate é devido, tendo em vista ter comprovado que completou mais de 30 (trinta) anos de contribuição . 14 Nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico. 15 - Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido para determinar que haja a restituição ao autor apenas dos valores correspondentes às parcelas eventualmente pagas após a citação. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24120448857, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018)
(grifei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AUTARQUIA ESTADUAL COMPETÊNCIA LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INÉPCIA DA INICIAL LIMITES DA DEMANDA CERCEAMENTO DE DEFESA PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CUSTAS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o a rt. 57-A, da Lei Complementar Estadual nº 234/0, n as Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar. 2. Não se justifica a formação do alegado litisconsórcio necessário, porque as autarquias estaduais possuem personalidade jurídica própria, gozam de capacidade de gestão autônoma e patrimônio próprio, sendo, portanto, desvinculadas da pessoa jurídica que as criou. 3. Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Não se pode acolher alegação de nulidade da sentença quando esta não extrapola os limites propostos da demanda. 5. Não procede a alegação de cerceamento de defesa nas hipóteses em que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, julga antecipadamente a lide cujos fatos prescindem de dilação probatória. 6.
Fere a Constituição Federal e o Princípio da Liberdade Associativa, norma estadual que obriga militares a permanecerem compulsoriamente filiados e contribuírem ao regime de previdência e custeio estabelecido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Espírito Santo.
7. A fixação dos juros moratórios deve observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. No tocante à correção monetária, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado pelo IBGE, deve ser adotado até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, sendo aplicado, depois de tal marco, o IPCA-E, em consonância com o entendimento exarado pelo STF nos autos do RE nº 870.947. 8. Afasta-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, face a isenção prevista no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, mantendo, incólume, os demais termos da sentença. 9. Nega-se provimento ao recurso. 10. Remessa conhecida. 11. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação, 44120017676, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
(grifei)

Fica evidente, dessa forma, que o Requerente não pode ser compelido pela Ré a se associar ou a permanecer nessa condição, especialmente através da exigência mensal de contribuição. Como já enfrentado alhures, a alegação da ré de existência de lei no sentido de autorizar tal situação não se sustenta, já que as normas mencionadas não foram recepcionadas pela Constituição da República, que assegura a plena liberdade de associação (artigo 5º, inciso XX).

Com isso, resta patente o direito do demandante em ser desligado, de modo definitivo, dos quadros associativos da CBMEES. Em consequência, a Requerida, a partir de então, ficará impedida de exigir qualquer contribuição à parte autora, devendo ainda lhe restituir as parcelas pagas durante o período de filiação,
a partir da citação válida
(03/12/2020, vide certidão de fl. 74 v.), por não existirem nos autos indícios de que o Requerente manifestou interesse em se desligar da associação em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Nestes termos, levando em conta a fundamentação já lançada no sentido de não ser obrigatória a filiação ou manutenção associativa, na forma do inciso XX do artigo 5º da CRFB/88, resta evidente que todos os benefícios proporcionados por tal vínculo, a partir do momento em que há o rompimento, deixam de ser ofertados e, com isso, as parcelas eventualmente pagas têm que ser restituídas, observado o termo inicial indicado.

No tocante ao
pecúlio-resgate
, passo à análise deste pedido.

É bem verdade que, comprovada a permanência do filiado por mais de trinta anos nos quadros da CBMEES, é devido o levantamento do mesmo, com arrimo no art. 39, parágrafo único, do Decreto nº 2.978/68. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PECÚLIO POS MORTEM. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordado o tema acerca do pagamento do pecúlio-resgate no acórdão objurgado, há omissão a ser sanada. II.
O pecúlio resgate é devido, pois tendo o autor vertido contribuições por mais de trinta anos antes mesmo do ajuizamento da demanda, deve ser aplicada em seu favor a previsão encartada no artigo 39, parágrafo único do Decreto nº 2.978/68
. III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. (TJES; ED-Ap 0002550-30.2015.8.08.0038; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Analisando detidamente o conjunto probatório, extrai-se que o autor ingressou junto a carreira militar em 1993, sendo filiado compulsoriamente desde a data de seu ingresso, logo, faz jus ao levantamento do pretendido benefício, uma vez comprovado os trinta anos de contribuição.

Com relação aos danos materiais e lucros cessantes, vale destacar que demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Na hipótese vertente, em que pese a alegação do requerente, entendo que não restou comprovado os prejuízos alegados.

Por fim, relativamente ao pedido de indenização por danos morais, por certo que exige para sua caracterização grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade, sendo necessária prova robusta da existência, o que também não se desincumbiu o autor do ônus da prova dos fatos aludidos”.

(...)”

À luz de tais considerações, não merece reforma a sentença quanto à matéria de mérito decidida.

Ante o exposto, conheço da presente remessa necessária e confirmo a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.